Tribunal: TJPA
Processo: 0034298-07.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034298-07.2012.8.14.0301

APELANTE: ROSALIA DO NASCIMENTO COSTA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FATO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ROSALIA DO NASCIMENTO COSTA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de cancelamento de registro de veículo cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA. A autora alegou ter sido vítima de fraude na transferência do veículo Fiat Strada Adventure CD, placa NSV7631, cujo registro foi indevidamente vinculado a contrato de alienação fiduciária com terceiro estranho à relação jurídica. Sustentou omissão do DETRAN/PA na guarda do CRV e na verificação da documentação apresentada, requerendo o cancelamento do gravame e reparação pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA pode ser responsabilizado objetivamente por omissão administrativa relacionada à inserção de gravame decorrente de fraude praticada por terceiros; (ii) estabelecer se a existência de fraude, sem prévia anulação do registro, é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e fundamentar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da CF/1988, exige a presença de conduta estatal (comissiva ou omissiva), dano e nexo causal entre ambos.

A inserção de gravame em nome de terceiro, fruto de fraude com uso de documentos falsificados por particulares, constitui fato de terceiro (fortuito externo), o que exclui a responsabilidade da Administração Pública, conforme o art. 927, parágrafo único, do CC.

O DETRAN/PA, ao ser informado da possível fraude, instaurou procedimento interno e cumpriu decisão judicial para emissão do boleto de licenciamento, afastando-se a configuração de omissão administrativa dolosa ou culposa.

A ausência de prévia decisão judicial anulando o registro impede o reconhecimento imediato da nulidade do ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade, inviabilizando a responsabilização estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do Estado exige demonstração de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano, o que se afasta quando comprovado que a lesão decorreu de fraude praticada exclusivamente por terceiro.

A fraude na transferência de veículo, mesmo que cause prejuízos ao adquirente de boa-fé, não gera dever de indenizar pela Administração Pública na ausência de prova de falha na atuação do órgão de trânsito.

O registro de veículo nos órgãos competentes goza de presunção de legitimidade, somente passível de afastamento mediante decisão judicial anulatória do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0019498-76.2009.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Apelação nº: 0034298-07.2012.8.14.0301

2ª Turma de Direito Público

Apelante:
ROSALIA DO NASCIMENTO COSTA

Apelada:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ROSALIA DO NASCIMENTO COSTA
(
ID 26407008
) contra a
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA
, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
, ajuizada contra o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
,
julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora (
ID 26407006
).

A sentença recorrida reconheceu que, embora a autora alegue ter sido vítima de fraude praticada por terceiros — em especial, pela corretora Minas Bolsa e pelo suposto comprador SÉRGIO PEREIRA DA SILVA —, a responsabilização da autarquia estadual depende, primeiramente, de
decisão judicial específica que anule o registro do veículo em nome de terceiro
, porquanto o ato registral goza de presunção de legitimidade. Entendeu, ainda, que
a fraude de terceiro configura fato excludente de responsabilidade estatal
, rompendo o nexo de causalidade necessário para fins de reparação por danos morais.

Inconformada, a autora apelou alegando, em síntese, que:

é a legítima proprietária do veículo
Fiat Strada Adventure CD, placa NSV7631
, adquirido em 09/09/2011, cuja documentação jamais foi entregue;

ao tentar licenciar o veículo em 02/03/2012, constatou a existência de
gravame em nome de terceiro
, com contrato de alienação fiduciária datado de 25/01/2012,
sem seu conhecimento ou autorização
;

foi vítima de
fraude
praticada com documentos falsificados, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência e ingressado com
ação cautelar
para viabilizar a emissão do boleto de licenciamento, que somente foi obtido após ordem judicial e com grande atraso;

mesmo após o cumprimento da medida liminar, o
gravame permanece ativo
, impedindo a livre disposição do bem;

o DETRAN/PA
reconheceu o extravio interno do CRV
(Certificado de Registro do Veículo), fato que, segundo a apelante, caracteriza omissão administrativa, devendo ensejar a responsabilização objetiva do Estado;

invoca, por fim, a
nulidade do negócio jurídico
, por ausência de consentimento e vício na formação do contrato, e requer a
indenização por danos morais
, pelos transtornos experimentados.

Requer, ao final, a
reforma da sentença
, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

O DETRAN/PA apresentou
contrarrazões
ao recurso (
ID 26407011
), sustentando:

que
não há conduta omissiva ou comissiva atribuível ao órgão
que justifique sua responsabilização;

que a
fraude foi perpetrada por terceiros
, sem qualquer participação ou anuência do DETRAN/PA;

que
a autora não ajuizou ação anulatória do contrato fraudulento
, mantendo-se válido o registro em nome de terceiro, o que impede a responsabilização da autarquia;

que a
falsificação de documentos rompe o nexo causal
, sendo circunstância excludente da responsabilidade objetiva do Estado, conforme precedentes do STJ;

que, mesmo após a instauração de procedimento interno, foi apurado que o suposto comprador
não possui vínculo funcional com o órgão
, evidenciando a natureza fraudulenta dos documentos utilizados.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
ROSALIA DO NASCIMENTO COSTA
contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização
, proposta em face do
DETRAN/PA
, sob o fundamento de ausência de comprovação de fraude previamente reconhecida judicialmente e ausência de nexo de causalidade entre a conduta do ente público e os danos alegados.

A autora/apelante sustenta que adquiriu regularmente o veículo
Fiat Strada Adventure CD, placa NSV7631
, em setembro de 2011, tendo quitado os encargos de transferência de propriedade. No entanto, ao tentar licenciar o veículo no início de 2012, verificou a existência de
gravame vinculado a contrato de alienação fiduciária com terceiro estranho à relação jurídica
, o que, após diligências, revelou-se produto de
fraude perpetrada por particulares
(supostamente a corretora Minas Bolsa e o comprador SÉRGIO PEREIRA DA SILVA), mediante
uso de documentos falsificados
.

A pretensão deduzida na exordial consistia na
responsabilização objetiva do DETRAN/PA
, sob alegação de omissão administrativa na guarda do CRV e na verificação da documentação apresentada à época da suposta alienação.

O juízo a quo julgou
improcedente o pedido
, sob o fundamento de que
não houve prévia anulação judicial da transferência
, sendo esta imprescindível à responsabilização do ente público, haja vista a presunção de legitimidade dos registros realizados nos órgãos de trânsito. Reconheceu, ademais, a
ruptura do nexo de causalidade
, por se tratar de
fato exclusivo de terceiro (fraude/estelionato)
.

Pois bem.

1. Da responsabilidade civil do Estado

O caso em exame deve ser analisado sob a ótica da
responsabilidade objetiva do Estado
, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Tal responsabilidade, de natureza
administrativa
, prescinde da demonstração de culpa, exigindo-se, contudo, a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
ação ou omissão do agente público
,
dano
e
nexo causal
entre ambos.

No caso dos autos, a autora teve sua liberdade de disposição do bem restringida, enfrentando transtornos para licenciar o veículo e suportando a inscrição de gravame em nome de terceiro, a despeito de ser a real adquirente do automóvel.

Contudo, não restou configurado o nexo de causalidade direto entre eventual conduta omissiva do DETRAN/PA e o resultado danoso, conforme corretamente apontado pelo juízo sentenciante.

Além disso, a fraude perpetrada por terceiro — que falsificou documentos e utilizou canais legítimos de financiamento e registro —
constitui fato de terceiro (fortuito externo)
, o que, nos termos do art. 186 c/c art. 927, parágrafo único, do Código Civil,
exclui a responsabilidade estatal
, sobretudo na ausência de demonstração de falha na atuação administrativa do DETRAN/PA.

Ressalte-se que órgão de trânsito, ao tomar ciência da possível fraude,
instaurou procedimento interno e colaborou com o cumprimento da ordem judicial
que determinou a emissão do boleto de licenciamento, o que enfraquece a tese de omissão culposa apta a gerar responsabilização.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEICULO AUTOMOTOR. AUTARQUIA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA DO AGENTE PUBLICO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- De acordo com as provas colhidas nos autos, terceira pessoa, Alcides Moreira de Oliveira, falsificou todos os documentos necessários à transferência do veículo.

2- Tais documentos presumivelmente originais ou presumivelmente legais, considerando a fé pública neles aposta por um Cartório, detinham aparência de verdadeiros, de modo que não é exigível conduta diversa dos servidores do Detran. Desse modo, os funcionários não podiam simplesmente rejeitá-los, pois se o fizessem se obrigariam a motivar o ato e, obviamente, só poderiam fazê-lo na hipótese de reconhecer a falsidade.

3- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019498-76.2009.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2019)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se
íntegra a sentença de primeiro grau
, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026